Tribunal: TJDFT
Processo: 0730323-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0730323-38.2024.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: EDWALDO FELICIANO Agravada: VINÍCOLA CAMPESTRE LTDA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES Neto ================== DECISÃO ================== Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de concessão de efeito suspensivo, interposto por EDWALDO FELICIANO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Samambaia (ID 200221158), nos autos do cumprimento de sentença no 0010652-92.2014.8.07.0009, movido por VINÍCOLA CAMPESTRE LTDA, que entendeu preclusa a matéria sobre a alegação de impenhorabilidade do bem imóvel do agravante (bem de família), em razão do trânsito em julgado do acórdão proferido no processo no 0713162-83.2022.8.07.0000. Preparo (ID 61898217). É o breve relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No presente caso, percebe-se que o recurso do agravante não ultrapassa a barreira da cognoscibilidade, pois manifestamente intempestivo. Explico. No ID 61896996 – pág. 2, o agravante afirma que o recurso é tempestivo por ser interposto antes do suposto término do prazo em 02/08/2024. Para tanto, o agravante considerou que a decisão recorrida foi a de ID 203478955 dos autos de origem, publicada em 12/07/2024. Acontece que a decisão que considerou preclusa a matéria de impenhorabilidade do bem imóvel do agravante (bem de família) foi a decisão de ID 200221158 dos autos de origem, publicada em 19/06/2024. Inclusive, as razões recursais impugnam esta decisão, e não aquela. A decisão de ID 203478955 daqueles autos apenas indeferiu o pedido de reconsideração da decisão de ID 200221158, sob o argumento de que “a insurgência da parte deverá ser aviada em recurso próprio”. Portanto, tendo em vista que a decisão recorrida foi a de ID 200221158, publicada em 19/06/2024, o agravante teria o prazo para recorrer até o dia 10/7/2024, observada a regra do artigo 1.003, §5o, do Código de Processo Civil. No entanto, o agravo de instrumento foi protocolado somente no dia 23/7/2024, após o termo final do prazo para sua interposição. Registro que a decisão que indeferiu o pedido de reconsideração (ID 203478955) não tem a eficácia de suspender ou interromper o prazo recursal da decisão realmente recorrível. Isto é, se do primeiro ato decisório decorre o prejuízo à parte, dele é contado o prazo para recorrer, não do posterior, que traduziu simples confirmação do anterior. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTEMPESTIVO. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO/SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. 1. O pedido de reconsideração independe da nomenclatura atribuída à petição, pois sua configuração se dá quando a parte submete novamente ao juízo, matéria já enfrentada por este, sem utilizar as vias recursais cabíveis. Diante da sua atipicidade, não tem ele o condão de interromper o prazo recursal. 2. A intempestividade do agravo de instrumento em face da decisão que efetivamente causou prejuízo à parte, impede a aplicação do princípio da fungibilidade.3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1879204, 0743206-51.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/06/2024, publicado no DJE: 26/06/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifado. Portanto, resta evidente a intempestividade recursal. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento devido a sua intempestividade. Publique-se. Intime-se. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator